Tribunal: TJMT
Processo: 0003886-29.2018.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003886-29.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (APELANTE), NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - CPF: 695.632.411-34 (ADVOGADO), CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA - CPF: 963.701.811-53 (ADVOGADO), LINDYELLEN CRISTINA MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 047.532.031-07 (ADVOGADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (ADVOGADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), RECEPTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 11.954.115/0001-31 (APELANTE), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), IGOR JUSTINIANO SARCO - CPF: 896.972.862-72 (ADVOGADO), KOVR PREVIDENCIA S A - CNPJ: 17.479.056/0001-73 (APELANTE), KOVR PREVIDENCIA S A - CNPJ: 42.366.302/0001-28 (APELANTE), GUILHERME HENRIQUE MARTINS MOREIRA - CPF: 035.378.664-02 (ADVOGADO), REBECCA MARIA SIQUEIRA BRAGA DE CASTRO - CPF: 097.466.064-76 (ADVOGADO), ELAINE FERREIRA DA SILVA - CPF: 051.010.204-27 (ADVOGADO), GUILHERME BRAGA GOMES DOS SANTOS - CPF: 051.890.754-60 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), ELTON CHAVES DINIZ - CPF: 054.360.221-46 (APELADO), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), MAYARA TRAJANO DA SILVA - CPF: 053.111.321-32 (ADVOGADO), TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (APELADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), RECEPTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 11.954.115/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), KOVR PREVIDENCIA S A - CNPJ: 17.479.056/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO – SOLIDARIEDADE ENTRE A SEGURADORA E A SEGURADA – LIMITAÇÃO DAS RESPONSABILIDADES AO VALOR DA APÓLICE – FALTA INTERESSE RECURSAL NO PONTO – DANOS CORPORAIS QUE INCLUEM DANOS ESTÉTICOS – INEXISTÊNCIA DE EXCLUSÃO NA APÓLICE – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO EM ROTATÓRIA DEVIDAMENTE SINALIZADA – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL PELO AUTOMÓVEL DA EMPRESA REQUERIDA – INOBSERVÂNCIA ÀS CAUTELAS EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPOSTA PELA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL de “PARE” – RESPONSABILIDADE E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DANO MATERIAL COMPROVADO – VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO DA INCAPACIDADE PARA O TRABALHO – LUCROS CESSANTES – JUROS DE MORA DESDE A DATA DA CITAÇÃO E A CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA VENCIMENTO –
SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO
– ATUALIZAÇÃO DO PENSIONAMENTO – FALTA INTERESSE RECURSAL NO PONTO – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS DECORRENTES DE LESÕES CAUSADAS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – NOTA FISCAL E RECIBOS JUNTADOS NOS AUTOS – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO E DA CORREÇÃO A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO – SÚMULAS N.º 43 E 54 DO STJ –
SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO
– DANOS MATERIAIS – CORREÇÃO A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO – SÚMULAS N.º 43 –
SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO
– ATUALIZAÇÃO DO PENSIONAMENTO – FALTA INTERESSE RECURSAL NO PONTO – DEDUÇÃO DO DPVAT – FALTA INTERESSE RECURSAL NO PONTO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS –
APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

A teor do verbete sumular n. 537 do STJ: “Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e, solidariamente, junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”.

Carece de interesse recursal a parte que busca a reforma da sentença na parte que não fora sucumbente.

“Na forma da jurisprudência do STJ, a previsão de dano corporal, na apólice de seguro, abrange o dano estetico, para fins de indenização securitária, salvo em caso de existência de cláusula que disponha expressamente o contrário.”
(STJ, Aglnt no AREsp l 193966/RS, rel. Min. Assusete Magalhães, 2a.‘Turma, 21.6.2018, DJE 27.6.2018) (grifo nosso)

A cobertura securitária das indenizações está limitada aos valores previstos na apólice, com incidência de correção monetária desde a contratação até o efetivo pagamento, e os juros de mora a partir da citação, conforme entendimento do c. STJ.

A legislação de trânsito confere aos veículos que trafegam por via preferencial prioridade absoluta de passagem, cabendo, portanto, aos motoristas que pretendem cruzá-la, a adoção de cautelas redobradas, estabelecendo punições a quem desrespeita tal preceito, sendo nesse sentido os artigos 34 e 44 do Código Nacional de Trânsito.

Existindo nos autos provas contundentes acerca da culpa do motorista da empresa de transporte segurada, escorreita a sentença que reconheceu a culpabilidade.

Delineados o nexo causal e o resultado danoso com a morte prematura do familiar (companheira), sendo incontroversa a ocorrência de danos morais, o valor fixado a título desta indenização deve ser fixado, sob lume dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica na aferição das condições econômicas do causador do dano, em contrapartida, à vulnerabilidade de quem o suporta, fixar o
quantum
indenizatório, atendendo-se à função punitiva-reparatória da reprimenda, observando-se, também, a culpa concorrente da vítima.

Dano material é o prejuízo financeiro efetivo sofrido pela vítima, física ou jurídica, que reduz o seu patrimônio. Os lucros cessantes devem ser apurados com base no valor de rendimento perdido no período em que o autor restou impossibilitado de laborar.

“(...), fixando-se a correção monetária dos lucros cessantes a cada vencimento e os juros moratórios a partir da citação. 3. Embargos de declaração acolhidos.
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1934286 RJ 2021/0209516-0, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023)

Comprovado o nexo de causalidade entre as despesas de assistência médica e suplementares e o tratamento das lesões provocadas pelo acidente, a procedência do pedido contido na petição inicial é medida que se impõe.

A correção monetária deve incidir desde a data do ato ilícito, conforme a Súmula nº 43 do STJ, e os juros de mora, decorrente de ato ilícito extracontratual, devem ser fixados a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ.

Considerando que foi deferida a denunciação à lide, restando configurado, portanto, duas relações distintas, incide o princípio da sucumbência, de forma simultânea e autônoma, tanto na lide principal e como na secundária, devendo a parte vencida de cada demanda arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível, interposta por
INVESTPREV SEGURADORA S.A. (KOVR SEGURADORA S.A.),
contra a sentença de Id. 215220219, proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, na Ação de indenização por danos materiais e morais n. 00003886-29.2018.8.11.0055 movida por ELTON CHAVES DINIZ, em julgamento conjunto com a ação movida pelas menores S.P.S. da S. e T.L.S.A representadas por Jaci José de Souza e Ana Alves de Souza, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Outrossim, no que tange aos autos 3886-29.2018.811.0055 ACOLHO parcialmente a pretensão da parte autora e JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, razão por que CONDENO TUT Transportes LTda, Receptur Agencia de Viagens e Turismo LTda, de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$ 100.000,00 a título de indenização por danos morais, com incidência de juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do CTN, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

Condeno ainda as requeridas ao pagamento de lucros cessantes, considerando-se o período em que o autor ficou incapacitado para o trabalho ao pagamento de 7 salários mínimos, com a aplicação do salário mínimo vigente no momento da prolação da sentença, conforme a Súmula 490 do STF, incidindo, então, da data da prolação da sentença até o efetivo pagamento a correção monetária pelo INPC , bem como com incidência, ainda, de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, mês a mês, conforme os vencimentos.

Condeno ainda as requeridas ao pagamento de R$ 35.000,00 a titulo de dano estético com incidência de juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do CTN, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

Por fim no que tange aos danos materiais condeno as requeridas ao pagamento do valor de 11145,03 com incidência de juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do CTN, a partir do desembolso de cada despesa e da data do sinistro no que tange ao valor atinente a motocicleta (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

Ainda, JULGO PROCEDENTE a denunciação da lide, de modo que CONDENO a litisdenunciada, de forma direta e solidária, ao pagamento em favor dos autores das indenizações impostas ao litisdenunciante, limitadas aos valores contratados na apólice, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da contratação do seguro.

A responsabilidade da seguradora, no entanto, estará limitada ao contratado na apólice (STJ, REsp 925.130/SP).

Quanto à lide principal, CONDENO os requeridos sucumbentes ao pagamento de 50% das custas e honorários ora arbitrados em 10% do valor da condenação., nos termos do § 2º do art. 85 do CPC e ante ao sucumbência reciproca visto que para além de divergência de arbitramento de danos morais houve o reconhecimento da improcedência de pedidos atinente a pensionamento e parte dos valores atinentes a danos materiais, condeno o autor ao pagamento de 50% do valor das custas e honorários ao patrono dos requeridos no patamar de 10% da diferença entre a condenação e pedido inicial, observando-se a suspensão de exigibilidade de tais encargos ante a gratuidade deferida ao autor.

Quanto à lide secundária, considerando que a seguradora nesta ação se limitou a contestar a cobertura do dano estético, condeno a mesma ao pagamento de custas e honorários em favor do patrono do denunciante ora arbitrado em 10% do valor da condenação atinente ao dano estético em favor do patrono da empresa denunciante.

JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Após, o trânsito em julgado, AO ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo.P.I.C.”

Em sentença integrativa no processo conexo nº 0024280-91.2017.8.11.0055, sobreveio sentença de Id. 215220241 e, assim restou consignado:

“Dessa feita, considerando que o salário mínimo vigente à época do acidente era de R$ 937,00, bem como o valor líquido apurado, referente a 70% dos rendimentos da vítima (R$ 1.070,00), qual seja: R$ 749,00, verifica-se que cada autora fará jus ao recebimento mensal de 35% do salário mínimo, devendo sobre o salário base (R$ 1.070,00) haver os acréscimos inflacionários e as correções salariais.

(...)

]CONDENO, por fim, as partes demandadas, também de forma solidária, ao pagamento de pensão mensal equivalente ao importe de 35% (trinta e cinco por cento) do salário da genitora na época dos fatos com os acréscimos inflacionários que incidem sobre o salário mínimo ano a ano, para cada autora, devidos a partir da data do evento danoso. Observando-se a necessidade de formação de capital para a garantia do pensionamento, nos termos em que já consignados nesta sentença.

(...)

Reconhecendo contudo a ilegitimidade passiva da empresa VIAÇÃO JUÍNA LTDA EPP, julgando extinta a lide sem julgamento do mérito em relação a mesma, condenando as autoras ao pagamento de honorários em favor da patrono da requerida ora reconhecida como parte ilegítima em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade deferida.

(...)

Por fim no que tange aos danos materiais condeno as requeridas ao pagamento do valor de R$ 11.145,03, abatidos os valores recebidos a título de DPVAT, com incidência de juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do CTN, a partir do desembolso de cada despesa e da data do sinistro no que tange ao valor atinente a motocicleta (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

(...)

Quanto aos honorários sucumbenciais deverão ser fixados sobre as parcelas vencidas, acrescidas das demais condenações liquidas que foi estipulada em sentença, perfazendo um montante único de cálculo.”

De início, se faz necessário aclarar, que derivam do mesmo evento, qual seja, o acidente automobilístico ocorrido em 2 de março de 2017, em que Elton Chaves Diniz conduzia uma motocicleta quando fora colhido por ônibus de propriedade da empresa Receptur que se encontrava em uso em linha da massa falida da empresa TUT Transportes Ltda, acidente do qual decorreu o falecimento de Rosana de Souza e lesões em Elton Chavez Diniz, 02 (duas) ações indenizatórias distintas, sendo elas: a presente, de n. 0003886-29.2018.8.11.0055, movida pelo companheiro da vítima e a de nº 0024280-91.2017.8.11.0055, movida pelas filhas menores da falecida.

Em suas razões de Id. 215220250 a apelante, aduz, em síntese:

Necessidade da limitação das responsabilidades (esgotamento das coberturas da apólice);

Dos danos estéticos – risco excluído;

Ausência de um dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil objetiva – inexistência de nexo causal – excludente de responsabilidade: culpa exclusiva de terceiro e da vítima;

Subsidiariamente, da culpa concorrente e necessidade de redução do valor indenizatório a título de danos morais;

Improcedência do pedido de indenização por lucros cessantes e pensão;

Subsidiariamente: da atualização da condenação por lucros cessantes e pensão - aplicabilidade do entendimento do STJ;

Da improcedência do pedido de indenização por danos materiais (despesas médicas) – ausência de comprovação;

Subsidiariamente: da correção monetária dos danos materiais: necessidade de adequação à jurisprudência dominante – súmula nº 43 do superior tribunal de justiça;

Necessária dedução da verba relativa ao seguro obrigatório DPVAT;e

Não cabimento de condenação em honorários sucumbenciais, em razão da ausência de resistência.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença quanto aos pontos elencados acima.

Contrarrazões pela parte autora no Id. 215220260, pelo desprovimento do recurso. A TUT apresentou contrarrazões no Id. 215220258, pugnando pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmera.

Na origem, o companheiro da falecida Rosana de Souza, propôs a presente demanda indenizatória, em razão do falecimento de sua cônjuge no acidente automobilístico ocorrido em 2 de março de 2017, em que o autor conduzia uma motocicleta quando fora colhido por ônibus de propriedade da empresa Receptur que se encontrava em uso em linha da massa falida da empresa TUT Transportes Ltda.

O juízo monocrático reconheceu a responsabilidade do motorista da empresa TUT, pelo fatídico acidente, julgando parcialmente procedente a lide principal, bem como a denunciação da lide apresentada em face da seguradora INVESTPREV SEGURADORA S.A.

Eis o motivo da insurgência da ré INVESTPREV SEGURADORA S.A.

Pois bem.

1 - Necessidade da limitação das responsabilidades (esgotamento das coberturas da apólice)

A seguradora apelada, em síntese, aduz que o limite máximo estabelecido na apólice deve ser considerado para todos os processos administrativos ou judiciais decorrentes de sinistros ocorridos durante a vigência da apólice.

No ponto, falta interesse recursal à recorrente. É assim, porque, em detida análise da sentença proferida pelo juízo
a quo
, constou expressamente no
decisum
a existência de responsabilidade nos limites da apólice,
in verbis:

(...)

Assim, afasto a impugnação apresentada pela seguradora que será solidariamente responsável pela condenação ora fixada,
observando-se os limites das apólices 1002300015294 e 1002300017252
de modo que deve suportar, solidariamente com as rés, todos os danos advindos do sinistro,
ressalvando-se, logicamente, os limites das apólices
, observando-se valores atualizados pelo INPC e juros moratórios desde a citação.

E no dispositivo:

“Ainda, JULGO PROCEDENTE a denunciação da lide, de modo que CONDENO a litisdenunciada, de forma direta e solidária, ao pagamento em favor dos autores das indenizações impostas ao litisdenunciante, limitadas aos valores contratados na apólice, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da contratação do seguro.

A responsabilidade da seguradora, no entanto, estará limitada ao contratado na apólice (STJ, REsp 925.130/SP).”

Dito isso, resta indene de dúvidas que, nesse ponto, a pretensão da 2ª apelante fora acolhida na origem em sua integralidade, de modo que os limites da apólice serão apurados em cumprimento de sentença.

Assim, carece de interesse recursal a parte que busca a reforma da sentença na parte que não fora sucumbente.

2 - Dos danos estéticos – risco excluído

Sabe-se que a indenização por danos estéticos é devida quando provada a modificação na aparência da vítima, capaz de causar-lhe algum constrangimento no convívio social, ou seja, “
é a modificação permanente na aparência externa da vítima, que lhe causa desarmonia física e consequente desgosto ou humilhação”
(AREsp 259208).

In casu,
as fotos colacionadas aos autos (Id. 215219259) demonstram que a vítima ficou com uma grande cicatriz na lateral da barriga, na frente da barriga, diversas cicatrizes menores na barriga, cicatriz na cabeça, cicatriz nas pernas e pés, cicatriz nas mãos e cicatriz na orelha, decorrente do acidente em espeque, sendo que tal fato não deixa dúvidas acerca da gravidade dos danos estéticos sofridos por esta, o que foi corroborado pela prova pericial trazida nos autos.

Dito isto, a respeito da responsabilidade da seguradora litigante, a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de assegurar o reembolso ao segurado de valores que eventualmente for responsável civilmente, no que toca a reparações por danos materiais ou corporais causados a terceiros, pelo veículo segurado, durante a vigência e nos termos da apólice.

Nessa linha, a Segunda Seção do STJ decidiu que a figura central do seguro de responsabilidade civil facultativo é a obrigação imputável ao segurado de indenizar os danos causados a terceiros, lançada no REsp 962.230/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. (REsp 962.230/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 20/04/2012)

Ademais, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, se dá no sentido de que a previsão contratual de cobertura de danos corporais abrange os danos morais e, obviamente, os danos estéticos.

Veja-se:

"AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE FATAL DE TRÂNSITO. MORTE DE PASSAGEIRO. DEMANDA AJUIZADA PELO IRMÃO DA VÍTIMA CONTRA OS PROPRIETÁRIOS DO VEÍCULO, CONDUZIDO POR SEU FILHO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. CULPA DO CONDUTOR RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COBERTURA DO SEGURO NA MODALIDADE "RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA DE VEÍCULOS" (RCF-V). INSURGÊNCIA DA SEGURADORA, PARA ENQUADRAR A COBERTURA NA MODALIDADE ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS (APP). IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO COMO DEMANDANTE. SÚMULA 402/STJ. REVISÃO. SÚMULA 5/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1
. A jurisprudência deste Tribunal Superior, consolidada no Enunciado n. 402 da Súmula do STJ, é no sentido de que a previsão contratual de cobertura dos danos pessoais (corporais) abrange os danos morais quando estes não forem objeto de expressa exclusão ou não figurarem na apólice como cláusula contratual independente.
2.
O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu inexistir expressa exclusão de indenização a título de danos morais na apólice do segurado.
Assim, a revisão do julgado esbarra no óbice da Súmula 5/STJ. 3. Impende consignar que, na espécie, a ação foi proposta contra os proprietários do veículo em que a vítima, irmão do autor, se encontrava como passageiro, ante a culpa do condutor - filho dos proprietários do automóvel - pelo acidente. Assim, o autor figura como terceiro em relação aos responsáveis pelo ressarcimento do dano moral decorrente da morte do irmão do autor (proprietários do automóvel), de modo que a previsão de cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos(RCF-V), danos corporais, atrai a responsabilidade da seguradora, ante a ausência de ressalva na apólice excluindo expressamente a cobertura por danos morais. 4. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp 1104409/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 13/10/2017) (grifo nosso)

A esse respeito, o enunciado da Súmula 402, do c. STJ:

"O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão." (Súmula 402, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 24/11/2009)

No caso, analisando a apólice de Id. 215219260 - fls. 128 e ss., não se verifica nas Cláusulas de Exclusão de Risco e Não Indenização (4ª e 5ª) expressa exclusão de danos estéticos, de modo que a falta de tal especificidade permite a cobertura do referido dano estéticos, porquanto integra o conceito de danos corporais.

É de se registrar que a mera alusão "sem cobertura" na apólice, sem que se mostre vinculada à eventual exclusão da cobertura contratada para danos corporais, não se apresenta suficiente para afastar o dever da seguradora em assegurar o reembolso ao segurado de valores indenizatórios estéticos pelos quais se tornou responsável civilmente.

A propósito:

“
Na forma da jurisprudência do STJ, a previsão de dano corporal, na apólice de seguro, abrange o dano estetico, para fins de indenização securitária, salvo em caso de existência de cláusula que disponha expressamente o contrário.
Precedentes: STJ, AgInt no AREsp 1.039.972/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 12/05/2017; AgRg no REsp 1.382.188/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 01/02/2016; REsp 1.408.908/ SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 19/12/2013.” (STJ, Aglnt no AREsp l 193966/RS, rel. Min. Assusete Magalhães, 2a.Turma, 21.6.2018, DJE 27.6.2018) (grifo nosso)

3 - Ausência de um dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil objetiva – inexistência de nexo causal – excludente de responsabilidade: culpa exclusiva de terceiro e da vítima - Subsidiariamente, da Culpa Concorrente - Arts. 738, Parágrafo Único, e 945, ambos do Código Civil

Sabe-se que nas causas envolvendo acidente de trânsito a apuração da dinâmica dos fatos depende invariavelmente de provas, seja documental, fotográfica, testemunhal, pericial, entre outras, capaz de apontar a caracterização da culpa ou do dolo e a existência de eventual elemento excludente ou modificador da responsabilidade.

Sem razão a parte apelante. Infere-se de todo o arcabouço probatório, que restou devidamente comprovada a responsabilidade do motorista da ré segurada no acidente de carro que vitimou Rosana de Souza , consoante bem fundamentado pelo juízo de primeiro grau no ato sentencial, o qual transcrevo abaixo as partes pertinentes, a fim de evitar desnecessária tautologia:

“Em que pese os requeridos defendam a culpa exclusiva ou subsidiariamente concorrente do condutor da motocicleta, a análise do laudo da politec p. 74 id 66827438 autos 0024280-91.2017.811.00555 é claro ao cofirmar a versão apresentada pelo requerido Elston Chaves Diniz de que o mesmo se encontrava conduzindo sua motocicleta em rotatória quanto o Onibus utilizado pela empresa TUT Transportes Ltda, em alta velocidade, o que se extrai tanto da análise das marcas de frenagem quanto do tacógrafo do Onibus, ingressou na rotatória, sem observar o sinal de pare vindo a colidir com a motocicleta.

Destaque-se que tal dinânmica é corroborada pela analise das fotografias dos veículos, destacando-se os danos no parachoque do ônibus e a destruição completa da mota que indicam claramente que ÔNIBUS de fato colheu a motocicleta conduzida pelo autor.

Ademais as alegações de que o autor não utilizou do farol ou foi imperito por não conseguir se desviar do ônibus não possuem qualquer lastro probatório, não podendo ser acolhidas.

Por fim, a alegação de que o motociclista e a passageira não estavam usando o capacete corretamente também não pode ser acolhido, visto que não foi corroborado pelas testemunhas presenciais.

Assim, sendo inequívoca a causa do acidente, qual seja a imprudência do condutor do ônibus e já demonstrada a responsabilidade da empresa TUT Transportes Ltda, Receptur e Serratur no que tange a primeira lide e TUT Transportes Ltda e Receputr na segunda lide, visto que Elton Chaves Diniz não formulou qualquer pedido em relação a empresa Serratur destacando-se, tal responsabilidade, decorre tanto do artigo 14 cc 17 do CDC, visto que enquanto fornecedor possui responsabilidade objetiva pelo fato do serviço (acidente de consumo), quanto do artigo 927 CC, que é expresso ao estabelecer a responsabilidade objetiva decorrente do risco da atividade, sendo certo que aquele que lucra com uma atividade (exploração, ainda que irregular no que tange a empresa Receptur e Serratur de linha de ônibus operada pela empresa TUT Transportes Ltda) deve suportar os ônus decorrentes de tal atividade.”

Com efeito, não obstante os judiciosos argumentos expendidos pela apelante, restou indene de dúvidas nos autos quanto a responsabilidade única e exclusiva do motorista do ônibus utilizado pela empresa TUT Transportes Ltda, quanto ao acidente, vez que se encontrava em alta velocidade, consoante provas produzidas, quais sejam, marcas de frenagem e tacógrafo do ônibus, bem como ingressou na rotatória, sem observar o sinal de “PARE”, abalroando a motocicleta conduzida pelo companheiro de Rosana, ocasionando o falecimento desta última.

Desse modo, desrespeitadas as regras acima elencadas, a responsabilidade civil se aplica ao caso, já que houve a demonstração da conduta culposa do agente, o dano e o nexo de causalidade.

A propósito, assim já decidi em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INTERESSE DE AGIR – MATÉRIAS ANALISADAS EM DESPACHO SANEADOR, NÃO ATACADO POR AGRAVO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS E CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS – AFASTAMENTO DA MULTA DO §2º DO ART. 1.026 DO CPC ACIDENTE DE TRÂNSITO – SINISTRO OCASIONADO POR IMPRUDÊNCIA DA PARTE REQUERIDO / APELANTE – COLISÃO EM ROTATÓRIA ENTRE CARRO E MOTOCICLETA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO. A preclusão ocorre em razão da perda da faculdade de praticar determinado ato processual por já ter ocorrido a oportunidade para tanto ou a celeuma já ter sido resolvida pelo Judiciário. Uma vez praticado o ato processual ou decidida a matéria, nada mais poderá ser debatido a respeito. A aplicação da multa sobre o valor atualizado da causa, conforme o estabelecido no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil, ocorre quando os embargos de declaração apresentam-se infundados e procrastinatórios, o que não se verifica no caso. Restando demonstrado, por meio da ocorrência registrada e prova oral colhida em instrução, o nexo de causalidade entre a imprudência da parte requerida / apelante com o acidente ocorrido, é seu dever reparar os prejuízos decorrentes do sinistro.”
(N.U 1001624-67.2017.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – R
ESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO EM ROTATÓRIA DEVIDAMENTE SINALIZADA – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL PELO AUTOMÓVEL DA EMPRESA REQUERIDA – INOBSERVÂNCIA ÀS CAUTELAS EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPOSTA PELA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL de “PARE”
e “DÊ PREFERÊNCIA” – CAUSA PRIMÁRIA E EFICIENTE PARA O SINISTRO – DANO MATERIAL E DANO MORAL – OCORRÊNCIA – 1º APELO - CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO – 2º APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A legislação de trânsito confere aos veículos que trafegam por via preferencial prioridade absoluta de passagem, cabendo, portanto, aos motoristas que pretendem cruzá-la, a adoção de cautelas redobradas, estabelecendo punições a quem desrespeita tal preceito, sendo nesse sentido os artigos 34 e 44 do Código Nacional de Trânsito. A lesão à integridade física configura o dano estético e moral indenizável. O valor da indenização por dano moral, deve atender às circunstâncias do caso concreto. Não pode ser fixado em quantia irrisória, assim como não pode ser elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa. Em se tratando de reparação moral decorrente de relação extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ, e a correção monetária desde a data do arbitramento, conforme súmula 362 do STJ.”
(N.U 1000519-10.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

No tocante ao
quantum
da indenização por danos morais, objeto do apelo da ré, consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e, mais, impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre conforme as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Desse entendimento decorre que o valor do dano moral não pode representar um enriquecimento sem causa para a vítima, como também não pode ser insignificante a ponto de não representar uma punição ao ofensor.

Sobre o tema, segue a doutrina de Christino Almeida do Valle:

“
De fato, nas decisões sobre os danos morais, o juiz se defronta com danos que não são verificáveis facilmente em toda sua força e extensão. É que o âmbito do dano moral reside no íntimo, nos profundos arcanos da pessoa, onde está a dor com seu cotejo de miséria. Por um lado, a dor pode transparecer claramente na fisionomia da pessoa, por outro, pode ocultar-se no seu coração de modo a não ser percebida. De sorte que, para aquilatar essa dor o juiz deve descer à mais profunda psique da pessoa e, como psicólogo, desvendar o sofrimento.” (In Dano Moral. Doutrina, Modelos e Jurisprudência. Editora AIDE, pág. 65)

Neste sentido, segue jurisprudência do c. STJ:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -
O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional
. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença de R$100.000,00 (cem mil reais), mostra-se adequada frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual não merece reparos, ante os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Isto porque tenho que delineados o nexo causal e o resultado danoso com a morte prematura da companheira, sendo incontroversa a ocorrência de danos morais, o valor fixado a título desta indenização deve ser elevado, sob lume dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica na aferição das condições econômicas do causador do dano, em contrapartida, à vulnerabilidade de quem o suporta, fixar o
quantum
indenizatório, atendendo-se à função punitiva-reparatória da reprimenda.

No meu sentir, o valor fixado pelo Juízo
a quo
atendeu aos critérios alhures mencionados, de modo que se mostra razoável, levando-se em consideração a dor, a mágoa, a tristeza sofrida injustamente com o falecimento prematuro.

A propósito:

"APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO - RODOVIA - ULTRAPASSAGEM - INVASÃO DA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO - MORTES - CULPA EXCLUSIVA DOS RÉUS -
MORTE DO FILHO DO AUTOR - AFASTADA A ALEGAÇÃO DE POSICIONAMENTO ERRÔNEO DA CADEIRA QUE TRANSPORTAVA A CRIANÇA - VALOR INDENIZATÓRIO - DANO MORAL - NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE PERTENCIA AO AUTOR – DESNECESSIDADE – DANO MATERIAL COMPROVADO - PERDA TOTAL - VALOR DO VEÍCULO - TABELA FIPE - DECISÃO LIMINAR AUTORIZANDO A IMEDIATA ANOTAÇÃO DE BLOQUEIO DE ALIENAÇÃO/TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PERTENCENTE AOS RÉUS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (...) 4-
É notório o dano moral do autor que teve sua esposa e filhos vitimados com morte por acidente de trânsito, o qual deve ser mantido no valor R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), pois atende aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo induvidoso o sofrimento da parte no caso de morte de descendente.
(...).” (TJGO - AC 201390676102 - 39 C.Cív. - Rei. Fernando de Castro Mesquita - DJe 13.02.2017 - p. 102) (grifo nosso)

4 - Improcedência do pedido de indenização por lucros cessantes e pensão; Subsidiariamente: atualização da condenação por lucros cessantes e pensão - aplicabilidade do entendimento do STJ

Prosseguindo, com relação aos lucros cessantes, observo que, nos termos do artigo 402 do Código Civil, as perdas e danos abrangem, além do que a parte deixou de lucrar, aquilo que ela efetivamente perdeu.

Conforme ensina Agostinho Alvim, em sua consagrada obra, “
Da Inexecução das Obrigações e suas Consequências
”, ao tratar das perdas e danos, que incluem danos emergentes e lucros cessantes, que quanto ao primeiro (danos emergentes) não há dúvida de sua existência, pois possível estabelecer, com precisão, o desfalque do patrimônio, sem que as indagações se perturbem por penetrar no terreno hipotético.

Já em relação ao segundo (lucros cessantes), o mesmo não se dá, pois nesse caso dificilmente se poderá estabelecer uma relação de causalidade (às vezes impossível) entre o fato e o prejuízo, de sorte a filiar o dano à sua pretendida causa. Completa o autor que não se pode ter absoluta certeza de que, se não fora o fato danoso, tais lucros seriam obtidos, justificando que é exatamente para preveni-la que o Código usa da expressão
razoavelmente: o que razoavelmente deixou de lucrar
, cujo sentido é este: até prova em contrário, admite-se que o credor haveria de lucrar aquilo que o bom senso diz que lucraria.

Há aí uma presunção de que os fatos se desenrolariam dentro do seu curso normal, tendo-se em vista os antecedentes. Arremata com referência a Fischer que:

“não basta a simples possibilidade de realização do lucro, mas também não é indispensável a absoluta certeza de que este se teria verificado sem a interferência do evento danoso. O que deve existir é uma probabilidade objetiva que resulte do curso normal das coisas, e das circunstâncias especiais do caso concreto”
.

Da mesma forma, segue a lição de Pontes de Miranda,
in
Tratado, RT, vol. 26, p. 46, 3ª ed. 1984, ao abordar os lucros cessantes, quando expressa,
in verbis
:

“Dir-se-á que quase sempre, ou mesmo, sempre, não é possível dizer-se, com exatidão, como se teriam desenrolado os acontecimentos posteriores, em torno do bem atingido, ou do fundo da empresa, de que ele era elemento necessário ou útil, se o fato danificante não se houvesse produzido. Ninguém pode saber, ao certo, se a máquina, atingida pelo fato ilícito, não teria sido, se tal fato ilícito não tivesse ocorrido, danificada por acidente de eletricidade, ou por imperícia do empregado, ou por defeito oculto que ela trouxera da fábrica ou se produziu depois. Na determinação dos lucros cessantes, tem-se de abstrair de tudo que seria apenas possível, sem que se possa computar para diminuição do valor da máquina e fixação do dano. Tem-se de considerar lucro cessante todo ganho ou lucro que seria de esperar-se, tomando-se por base o curso normal das coisas e as circunstâncias especiais, determináveis, do caso concreto, inclusive a organização, as medidas e previsões que se observavam. O ganho ou lucro não precisa já existir no momento da lesão. Pode ser o que, nas circunstâncias em que se achava o bem ofendido, seria de prever-se.”

A propósito, tais orientações doutrinárias acerca do lucro cessante foram referendadas pelo c. STJ, no julgamento do REsp 61.512-SP, figurando como relator o e. Min. Sálvio Figueiredo Teixeira, cuja ementa expressa:

“DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULOS. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. DOUTRINA. PRECEDENTES DO STF. RECURSO NÃO CONHECIDO. I – A expressão “o que razoavelmente deixou de lucrar”, constante do art. 1.059 do Código Civil, deve ser interpretada no sentido de que, até prova em contrário, se admite que o credor haveria de lucrar aquilo que o bom senso diz que lucraria, existindo a presunção de que os fatos se desenrolariam dentro do seu curso normal, tendo em vista os antecedentes. II- O simples fato de uma empresa rodoviária possuir frota de reserva não lhe tira o direito aos lucros cessantes, quando um dos veículos sair de circulação por culpa de outrem, pois não se exige que os lucros cessantes sejam certos, bastando que, nas circunstâncias, sejam razoáveis ou potenciais.”

Partindo dessas ideias, sobre perdas e danos e lucros cessantes, e tomando em consideração as provas existentes nos autos, com a máxima vênia dos entendimentos em contrário, não é possível afastar a indenização, sob argumento de que não houve prova de prejuízo, vez que o Laudo Pericial de Id. 215219265, deixa indene de dúvidas quanto a sua existência, vejamos:

“Em relação aos danos temporários podemos afirmar que o periciando apresentou incapacidade laborativa entre a data do acidente (março de 2017) a setembro de 2017, conforme relatório médico e exames complementares realizados posteriormente.”

Ora, como já dito, o prejuízo,
in casu
, é consequência lógica da impossibilidade de laborar da parte autora/recorrida, não necessitando de outras provas a esse respeito. Diante de tais circunstâncias, esses danos são aqueles em que são admitidos pela razão natural das coisas. Por isso, entendo cabível o dever de indenizar.

O
decisum
fixou desde a data da prolação da sentença até o efetivo pagamento a correção monetária pelo INPC, bem como incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, mês a mês, conforme os vencimentos.

É cediço que compete ao Magistrado decidir, de ofício, determinadas matérias de ordem pública, independente de requerimento ou pedido da parte interessada, estando contida dentre essas matérias a correção monetária, uma vez que o seu exame decorre de lei.

Sobre o assunto, colaciono os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
Pedido implícito.
Há alguns pedidos que se encontram compreendidos na petição inicial, como se fossem pedidos implícitos. Isto porque
seu exame decorre da lei, prescindindo de alegação expressa do autor.
São eles os de:
(...) c) correção monetária
(l6899/81), porque mera atualização da moeda, não se constituído em nenhuma vantagem para o autor que não a pediu; (...).” (in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, comentário 2. ao art. 293, p. 487) (grifo nosso)

Ademais, a jurisprudência é pacífica quanto a isso, conforme demonstra o julgado que segue:

“
Correção monetária. Imposição ex officio. Possibilidade.
TRF-4.ª 53:

“A sentença que, independentemente de pedido, determina a correção monetária do débito judicial não é ultra ou extra petita.” (DJU, Seção II, 7.4.1998, p. 382).

É entendimento atual da Corte Cidadã, quanto o termo inicial dos encargos legais, que a correção monetária dos lucros cessantes fixa-se a cada vencimento e os juros moratórios a partir da citação.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS SOBRE O VALOR DOS LUCROS CESSANTES.
EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material ( CPC/2015, art. 1.022).
2. No caso, os embargos declaratórios merecem acolhimento para suprir omissão quanto ao termo inicial dos encargos legais, fixando-se a correção monetária dos lucros cessantes a cada vencimento e os juros moratórios a partir da citação.
3. Embargos de declaração acolhidos.” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1934286 RJ 2021/0209516-0, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023)

Assim, fixo a correção monetária dos lucros cessantes desde a data de cada vencimento e os juros moratórios a partir da citação.

No que toca a pensão, não houve condenação no presente feito, de modo que, no ponto, falta interesse recursal a parte recorrente.

5 -

Da improcedência do pedido de indenização por danos materiais (despesas médicas) – ausência de comprovação; Subsidiariamente: da correção monetária dos danos materiais: necessidade de adequação à jurisprudência dominante – súmula nº 43 do superior tribunal de justiça;

O reembolso de despesas de assistência médica e suplementares está condicionado à mera comprovação da realização de gastos.

O eminente doutrinador Ricardo Rizzardo leciona que:
As despesas de assistência médica e suplementares
se comprovam com os recibos ou notas fiscais
(
in
A Reparação nos Acidentes de Trânsito, Revista dos Tribunais, 9a ed., pág. 236) (grifo nosso).

As despesas dos danos materiais, dentre elas as despesas médicas, se encontram devidamente discriminadas no documento de Id. 215219259 - fls. 165, ao passo que as notas fiscais e os comprovantes de pagamento se encontram no mesmo documentos nas fls. 139 e ss.

Ressalte-se que o referido diploma legal não estabelece requisitos formais em relação aos documentos a serem apresentados para fins de comprovação de despesas médicas, assim não merece acolhida a alegação da seguradora no sentido de que não há nexo de causalidade entre as despesas médicas e suplementares e o acidente ocorrido.

Em resumo, demonstrada a relação de tais despesas com as lesões sofridas pela parte autora, merece ser mantida a sentença que bem condenou a seguradora no reembolso.

No que toca os encargos legais, a sentença fixou juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do CTN, a partir do desembolso de cada despesa e da data do sinistro no que tange ao valor atinente a motocicleta (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

Consoante dito alhures, compete ao Magistrado decidir, de ofício, determinadas matérias de ordem pública, independente de requerimento ou pedido da parte interessada, estando contida dentre essas matérias a correção monetária, uma vez que o seu exame decorre de lei.

No ponto, entendo que sobre as despesas médicas, a correção monetária deve ocorrer desde o desembolso e juros moratórios a partir da citação, que melhor traduz a recomposição do prejuízo material experimentado pela parte apelada.

A propósito, eis o entendimento deste e. sodalício:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA (RCF-V). ACIDENTE DE TRÂNSITO.
COBERTURA DE DESPESAS MÉDICAS.
NEXO CAUSAL ENTRE O SINISTRO E OS CUSTOS MÉDICOS. QUITAÇÃO PARCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por ALLIANZ SEGUROS S/A contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 24.436,45 a ELISABETE BELINKI DAMIN,
referentes a despesas médicas decorrentes de acidente de trânsito, com correção monetária desde o desembolso e juros moratórios de 1% a.m. a partir da citação.
A sentença também condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se a quitação dada pela segurada impede a cobrança de saldo remanescente; e (ii) se há nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as despesas médicas reivindicadas. III. RAZÕES DE DECIDIR O conjunto probatório demonstra o nexo causal entre o acidente de trânsito e as despesas médicas reclamadas, conforme documentação apresentada pela autora, que comprova que a cirurgia realizada decorreu diretamente das lesões sofridas no sinistro. A quitação extrajudicial dada pela segurada foi parcial e feita com ressalvas expressas, o que não impede a cobrança do saldo remanescente referente a despesas efetivamente comprovadas e não incluídas no pagamento inicial. A fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação se mostra proporcional e razoável, nos termos do art. 85 do CPC, não havendo motivo para sua redução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A quitação parcial com ressalvas não impede a cobrança de valores complementares referentes a despesas médicas comprovadas e relacionadas ao sinistro coberto pelo seguro. O nexo causal entre o acidente de trânsito e as despesas médicas constitui fato comprovado pela parte autora e não foi desconstituído pela seguradora. A fixação de honorários advocatícios deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade, sendo devida a manutenção do percentual de 15% sobre o valor da condenação, quando adequadamente fixado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II; 85. Jurisprudência relevante citada: Não foram mencionados precedentes no relatório.”
(N.U 1001070-63.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 28/10/2024)

Atinente a motocicleta, entendo que os danos materiais devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data da ocorrência do ato ilícito, conforme a Súmula nº 43 do STJ, comportando reforma a sentença no ponto.

6 - Da Necessária dedução da verba relativa ao seguro obrigatório DPVAT – exegese da Súmula 246 do STJ

Novamente carece de razão a apelante.

No ato sentencial, o juízo monocrático assim decidiu:

“DO ABATIMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT

O pedido formulado pela parte demandada e litisdenunciada, de abatimento dos valores correspondentes ao seguro obrigatório DPVAT do montante correspondente à indenização, deve ser deferido, contudo, limitado ao percentual recebido por cada autora,

E ainda, na sentença integrativa:

“Por fim no que tange aos danos materiais condeno as requeridas ao pagamento do valor de R$ 11.145,03, abatidos os valores recebidos a título de DPVAT, com incidência de juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do CTN, a partir do desembolso de cada despesa e da data do sinistro no que tange ao valor atinente a motocicleta (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.”

Portanto, tendo o juízo monocrático deferido a compensação do seguro DPVAT, ao montante da indenização, a pretensão da 2ª apelante fora acolhida.

Assim, carece de interesse recursal a parte que busca a reforma da sentença na parte que não fora sucumbente.

7 - Do não cabimento de condenação em honorários sucumbenciais - Incabíveis quando não há resistência.

Na hipótese, a denunciação da lide deve correr
simultaneus processus
, garantindo celeridade e economia processual, até porque a condenação do litisdenunciado não interfere na relação jurídico-substancial entre o denunciante e a parte contrária.

Com efeito, observo que foi deferida a denunciação à lide ofertada pelo réu em face da seguradora, restando configuradas, na hipótese, duas relações distintas.

Quanto à lide secundária, houve resistência da seguradora à litisdenunciação, condenando-a ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Ora, na contestação trazida pela seguradora no Id. 215219260 - fls. 65 e ss., esta combate a responsabilidade do segurado para afastar sua obrigação decorrente do contrato de seguro, bem como todas as teses ventiladas na exordial, de modo que se impõe a condenação da seguradora ao ônus de sucumbência, limitado a lide secundária.

É assim, porque, aceitando a denunciação à lide, porém, combatendo a responsabilidade do segurado para afastar sua obrigação decorrente do contrato de seguro, impõe-se a condenação da seguradora ao ônus de sucumbência, limitado a lide secundária.

A propósito:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO de RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – TRANSAÇÃO HOMOLOGADA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA REVOGADA – DESCABIMENTO – SEGURADORA LITISDENUNCIADA – HONORÁRIOS DA LIDE SECUNDÁRIA – VERBA DEVIDA – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA - RECURSOS PROVIDOS. A revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido não pode ocorrer com base em crédito futuro, não se mostrando hábil para comprovar a alteração da situação financeira dos autores, vez que tais valores visam a reparação dos danos sofridos em decorrência do falecimento do provedor da família.
Mesmo aceitando a denunciação à lide, porém, combatendo a responsabilidade do segurado para afastar sua obrigação decorrente do contrato de seguro,
impõe-se a sua condenação no ônus de sucumbência na lide secundária
.”
(N.U 1002682-26.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – FRAUDE À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 375 DO STJ – REGISTRO DA PENHORA DO BEM ALIENADO OU A PROVA DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE (SÚMULA 375 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA), HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS NO CASO CONCRETO – EVENTUAL ERRO DAS SERVENTIAS NA COMUNICAÇÃO QUANTO À ABERTURA DE NOVA MATRÍCULA E REGISTRO DE ÔNUS, DO QUAL NÃO FEZ PARTE E NÃO TINHA CONHECIMENTO O TERCEIRO ADQUIRENTE – VALIDADE DA ALIENAÇÃO VERIFICADA –
SUCUMBÊNCIA DA PARTE NA LIDE PRINCIPAL E NA SECUNDÁRIA – IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CADA DEMANDADA, PELA PARTE VENCIDA
– JUROS MORATÓRIOS SOBRE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A Súmula nº 375 do STJ diz que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, o que não ficou evidenciado nos autos.
Considerando que foi deferida a denunciação à lide, restando configurado, portanto, duas relações distintas, incide o princípio da sucumbência, de forma simultânea e autônoma, tanto na lide principal e como na secundária, devendo a parte vencida de cada demanda arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios.
Sobre as custas processuais a serem ressarcidas pela parte sucumbente ao vencedor, por não fazerem parte da condenação principal, deve incidir tão somente a reposição do valor nominal da moeda, por meio da correção monetária, sem que haja incidência de juros de mora.”
(N.U 0000890-91.2013.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019)

Dispositivo
.

Com essas considerações, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, nesta,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para determinar a correção monetária dos lucros cessantes desde a data de cada vencimento e os juros moratórios a partir da citação, as despesas médicas, a correção monetária deve ocorrer desde o desembolso e juros moratórios a partir da citação, bem como os danos materiais da motocicleta devem ser corrigidos monetariamente desde a data da ocorrência do ato ilícito (Súmula nº 43 do STJ).

Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025